Tribunal: STF
Processo: Ext 1709
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. REPÚBLICA DE PORTUGAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÃO DE REFUGIADO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE APÁTRIDA. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DEVIDAMENTE IMPLEMENTADAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO.



    I – Consta que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de tráfico de drogas agravado por associação criminosa (art. 21, 0. 1, e 24, alínea j, do Decreto- Lei 15/1993 - Legislação Antidrogas Portuguesa), tipificado no Brasil pelos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Ainda, segundo consta, desde outubro de 2017, ele seria membro de uma organização internacional de tráfico de drogas em grande escala, que organizava o transporte de grande quantidade de drogas da Espanha, Marrocos, bem como da cidade de Algarve para Lisboa. 



    II- Inexiste qualquer cerceamento de defesa ao extraditando. Ao contrário, houve abundância de teses e memoriais defensivos, aptos a influenciar toda a prestação jurisdicional com verticalidade, garantindo ao extraditando a amplitude de defesa, em cumprimento aos ditames constitucionais aplicáveis ao caso. Destaco, ademais, que este feito foi retirado de pauta em duas oportunidades para atender, justamente, a pedidos da defesa, tudo para que fosse a ela garantida toda a possibilidade de livre sustentação de suas teses. 



    III- No que tange à alegação de que pende ainda exame da condição de refugiado do extraditando, rememoro que, não obstante o teor do art. 34 da Lei 9.474/1997, o pedido de extradição tem por fundamento fatos distintos daqueles que embasaram a solicitação de refúgio apresentada pelo extraditando. Ademais, a condição de refugiado advém daquele que busca abrigo em outros países em razão de ameaças diretas à sua liberdade, vida ou outras violações graves aos seus direitos humanos que lhe coloquem em uma situação sem alternativa, a não ser a saída de seu país e refúgio em terras estrangeiras, o que o difere totalmente da condição de simples imigrante.



    IV- Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais (Ext. 1510, Rel. Min. Cármen Lúcia; Ext. 1530, Rel. Min. Luiz Fux), devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada, o qual circunscreve o thema decidendum nas ações de extradição passiva à análise dos pressupostos e das condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Ext. 1.145, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    V- As informações juntadas nos autos comprovam que o extraditando possui vínculos com a República de Cabo Verde, bem como indicam a sua nacionalidade cabo-verdiana, razão pela qual restam superados eventuais óbices ao prosseguimento do feito e julgamento do pedido de extradição. Da mesma forma, em relação às causas impeditivas do art. 82 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja considerado juridicamente refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. 



    VI - As infrações penais são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição, disposto no art. 82, VII, da acima referida Lei.



    VII – Presente a dupla tipicidade, pois o delito imputado ao extraditando possui previsão correspondente em nosso ordenamento, na forma do art. 33 da Lei 11.343/2006. Quanto à dupla punibilidade, destaco não ter ocorrido a prescrição em nenhum dos ordenamentos jurídicos, o que somente ocorrerá a partir de outubro de 2037. 



    VIII – Na forma da súmula 421 desta Suprema Corte, não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. 



    IX – Pedido de extradição que se julga procedente, com as condicionantes do art. 96 da Lei de Migração.